Tribunal: TCU
Processo: 035.767/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na atuação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas à não atualização dos "índices de rendimentos mínimos para a pecuária", valor base para a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR), o que estaria causando perda significativa de receita aos cofres públicos e infringido as normas orçamentárias e fiscais; Considerando que, de acordo com a instrução precedente (peça 28), não é possível afirmar categoricamente que a não atualização desses índices significa benefício tributário em desrespeito às normas orçamentárias e fiscais; Considerando que, em resposta a diligência deste Tribunal, ficou evidenciado que a RFB vem adotando medidas para a atualização dos índices de rendimentos mínimos da pecuária e para a melhoria da gestão tributária do ITR; Considerando que, admitido nos autos como amicus curiae , o denunciante apresentou memoriais contendo argumentos que não requerem alteração da proposta da unidade instrutora; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 28), ao denunciante e à RFB; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.767/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTributária). 1.7. Representação legal: Eduardo Simões Fleury (273.434/OAB-SP) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.